Tribunal: TJSP
Processo: 0016033-10.2010.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
*Embargos de declaração – Embargos à execução de título extrajudicial – Omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Inocorrência – Pretensão de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0016033-10.2010.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AKIRA MATSUDA, são embargados JOÃO LOPES SOBRINHO (JUSTIÇA
GRATUITA) e ANTONIA PINHEIRO LOPES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016033-10.2010.8.26.0004/50000 - Voto 31993
2
VOTO No : 31993
EDECL. No : 0016033-10.2010.8.26.0004/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : AKIRA MATSUDA
EBDO. : JOÃO LOPES SOBRINHO E OUTRO

*Embargos de declaração – Embargos à execução de título
extrajudicial
Omissão, contradição, obscuridade ou erro
material - Inocorrência Pretensão de rejulgamento do recurso
Inadmissibilidade Não enquadramento em nenhuma das
hipóteses do art. 1.022 do CPC Embargos rejeitados.*

Trata-se de embargos de declaração opostos de acórdão de fls. 169/175
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargante, mantendo a r. sentença que acolheu os embargos do devedor, julgando extinta a
execução.

Insurge-se o embargante, alegando a existência de contradições,
omissões e obscuridades no acórdão. O embargante não suscitou a suspeição, mas tão somente
a parcialidade do magistrado na produção unilateral de provas de ofício e utilização de “prova
emprestada” sem observância do contraditório. Defende a nulidade da sentença por ausência de
fundamentação, caracterizando cerceamento de defesa. Incabível a inversão do ônus da prova
com base na Medida Provisória no 2.172-32, posteriormente convertida em lei, por não ser auto
aplicável, dependendo do ajuizamento de ação própria a declaração de nulidade da escritura
pública. O título executivo extrajudicial é dotado de fé pública e tem presunção de veracidade,
cabendo ao devedor o ônus de comprovar a inexigibilidade do crédito. O embargante
impugnou os cálculos apresentados pelos executados, comprovando-se a regularidade da
relação jurídica da obrigação contida no título executivo. Afirmou: “Assim sendo, além de
lastreado em documento dotado de fé pública, que faz prova plena e acabada, é óbvio que
seria impossível para o apelante ora embargante fazer prova de pagamentos que supostamente
lhe teriam sido feitos em espécie, sem recibos ou em anotações unilaterais feitas em caderno e
anotações dos embargantes apelados, ora embargados.” A planilha anexada na inicial dos
embargos à execução se trata de mero controle de pagamentos, não servindo para comprovar o
pagamento integral da dívida. Eventuais pagamentos feitos a terceiros, sem autorização e
reconhecimento do credor hipotecário, não tem nenhuma validade. A hipoteca, como direito
real de garantia, é indivisível, ou seja, o imóvel dado em garantia fica sujeito ao resgate

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016033-10.2010.8.26.0004/50000 - Voto 31993
3
da divida em sua integralidade, de maneira que o pagamento parcial do crédito não exonera
parcialmente o imóvel hipotecado. Assim, como a escritura pública não foi anulada e não se
comprovando o pagamento integral da dívida, a hipoteca deve prevalecer, devendo prosseguir a
execução. Pugna pelo acolhimento dos embargos (fls.509/530).

É o relatório.

VOTO.

Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Embargos declaratórios destinam-se a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar a prestação
jurisdicional.

O recurso tem nítido caráter infringente, visando, na verdade,
o rejulgamento do recurso, inadmissível em sede de embargos de declaração.

No caso, o acórdão foi claro ao afastar a alegação de nulidade da
sentença por parcialidade do magistrado e ausência de fundamentação.

Quanto ao tema, o aresto foi assim fundamentado: “A realização de
simples cálculos aritméticos pelo magistrado para correta aferição do quantum debeatur,
bem como a transcrição de trecho proferido em sentença de outro processo em desfavor do
embargado apelante, não configuram hipóteses de parcialidade do julgador. (...) Rejeita-se a
preliminar de nulidade da r. sentença por falta de fundamentação. O magistrado analisou as
provas produzidas e a matéria de direito, expondo de forma articulada os fundamentos pelos
quais julgou procedentes os embargos à execução, preenchendo todos os requisitos previstos
no art. 489 do CPC, cumprindo o disposto no art. 93, IX, da CF. Eventual má apreciação das
provas ou interpretação da lei aplicável ao caso concreto não leva à nulidade da sentença,
até porque “a livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada,
considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema
processual" (REsp no 7.870/SP. 4a Turma. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. DJ de
3.2.1992). Ademais, a existência de error in judicando a ensejar a reforma da sentença é
matéria que se relaciona ao exame de mérito do recurso.”

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada por haver
indícios suficientes da prática de agiotagem pelo credor, ora embargante.

O conjunto probatório indicou que a confissão de dívida mascarou a
cobrança de empréstimo com juros abusivos, superiores ao legalmente permitidos, vedado pelo
nosso ordenamento jurídico.

Há nos autos claros indícios de que a dívida foi contraída por meio da
prática de agiotagem, diante da comprovação de transferência bancária em favor dos
executados (embargados) no valor de R$25.080,00, na mesma data em que a escritura pública
de confissão de dívida foi celebrada com o exequente (embargante), no valor R$68.700,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016033-10.2010.8.26.0004/50000 - Voto 31993
4

Por outro lado, os embargados realizaram diversos pagamentos, no
período dezembro/2000 a janeiro/2003, em montante que se apurou suficiente para a quitação
do débito.

Nas razões de apelação, o exequente (embargante) apenas alegou que a
escritura pública é título executivo extrajudicial, dotado de fé pública e presunção de
veracidade.

Todavia, o credor nenhum esclarecimento prestou a respeito dos fatos
que serviram de suporte para a emissão da escritura pública de confissão de dívida com
garantia hipotecária, tampouco justificou a gritante disparidade entre o valor efetivamente
depositado na conta dos executados e aquele constante da escritura pública de confissão de
dívida.

Dessa forma, havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos
termos do art. 3o da Medida Provisória n. 2.172-32, possível a inversão do ônus da prova,
imputando-se ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da
cobrança, ônus do qual não se desincumbiu.

Nas circunstâncias envolvidas no exame do caso concreto, a confissão
de dívida sem qualquer esclarecimento a respeito do negócio jurídico causal afasta a presunção
da certeza, liquidez exigibilidade do crédito.

Assim, inexistindo nos autos prova da regularidade do negócio jurídico
subjacente, imperiosa a declaração de nulidade parcial do título de crédito que embasou a ação
de execução em razão da prática de agiotagem, contudo, apenas para reduzir os juros
ilicitamente cobrados ao percentual legal admitido.

No caso, os embargados comprovaram o pagamento de R$50.772,73,
suficiente para a quitação do débito devido de R$43.677,56, sem qualquer impugnação
específica do credor(embargante) quanto aos cálculos efetuados para apuração
do quantum debatur, impondo-se, por corolário, a extinção da execução pelo reconhecimento
da satisfação da obrigação.

A propósito, o tema foi suficientemente abordado no acórdão:

“O embargado apelante não nega concedeu empréstimo aos
embargantes apelados, alegando que a escritura pública consubstancia título executivo
judicial, dotada de fé pública, fazendo prova plena da dívida, sem qualquer prova da prática
de suposta agiotagem.

Todavia, sequer demonstrou o apelante embargado quais seriam a
taxas de juros cobradas no referido empréstimo, deixando de impugnar a alegação de que o
valor do empréstimo mascarou a cobrança de juros usurários, ônus que lhe incumbia.

A propósito observou o Juiz a quo na sentença: “Consta que, em
16.11.2000, o embargado emprestou R$ 68.700,00 em espécie aos embargantes, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016033-10.2010.8.26.0004/50000 - Voto 31993
5
garantia hipotecária, para pagamento em trinta prestações mensais e sucessivas de R$
2.290,00, a primeira em 16.12.2000 e as demais a cada dia dezesseis dos meses subsequentes,
sem juros, apenas com correção monetária a partir da 13a parcela. Não é crível tamanha
benevolência. As partes não mantém relação alguma de parentesco ou amizade e, ainda
assim, o embargado, comerciante, teria emprestado e entregue em mãos quantia que,
atualizada pela tabela prática do E. TJSP, em janeiro/2019 perfaz R$ 215.776,46. Não é
razoável admitir que um comerciante, sócio administrador de empresa, entregasse a
desconhecidos elevado valor em dinheiro e, pior, para receber a integralidade do empréstimo
somente após trinta meses, o que corresponde a dois anos e meio, e sem a incidência de
juros, capital que bem poderia investir em seu negócio ou no mercado financeiro.”

Existem fortes indícios de que efetivamente o valor expresso no
termo de confissão de dívida se refere ao valor do mútuo com a incidência de juros
usurários, em desacordo com o Dec. 22.620/33, de modo que, na falta de melhor explicação
do credor apelado, a diferença do valor mutuado confessado pelos apelados e não
contrastado pelo apelante (R$ 25.080,00) e o valor expresso no termo de confissão de dívida
(R$ 68.700,00), retrata a cobrança de juros abusivos.

A prova oral também denota forte indício de que o credor apelante
cobrou juros usurários.

Neste sentido anotou a r. sentença: “O embargado não comprovou a
declaração do empréstimo junto à Receita Federal nem eventual retirada do dinheiro de sua
conta bancária, elementos que reforçam o disfarce da prática de agiotagem. Ouvido,
esclareceu que, àquela época, tinha como fonte de renda um restaurante e, atinente à
empresa, de que foi aberta quando veio para São Paulo, "era importação e exportação, mas
nunca importamos", depois mudou sua atividade para comércio de linhas telefônicas.
Prosseguindo-se em seu depoimento, disse que, a respeito do negócio, "É coisa de vinte
anos. Falar a verdade, pouca coisa lembro". Assim, inicialmente, não lembrava de como
conheceu os embargantes nem ajustou de emprestar-lhes dinheiro. Todavia, adiante,
afirmou que um ex-funcionário seu, cujo nome não se lembra, "indicou" os embargantes
para receberem o generoso empréstimo e, apesar de não saber o valor do negócio e qual o
percentual de juros aplicado, recordou-se de que "faltou dinheiro", de que precisou sacar
um cheque no banco para alcançar o total do dinheiro entregue, um contrassenso, pois, após
ciência dos extratos bancários de Litecon, não soube dizer nos autos a que título ocorreu a
retirada daquele dinheiro (fl. 261, item 3, acima transcrito). De outra via, perguntado, o
embargante respondeu com detalhes a cada pergunta. Narrou a venda de um sobrado, por
R$ 115.000,00, e a posterior aquisição do bem dado em garantia, com tal dinheiro, cujo
restante utilizou em mobília. Disse que gastou todo o dinheiro da venda e, para socorrer sua
filha que vivia no Rio de Janeiro desde 1996, a qual havia contraído dívida e estava sob
ameaça do credor, tomou o empréstimo no valor de "25 mil e pouco", recebidos mediante a
emissão de cheque nominal a seu favor. Afirmou que, num anúncio no jornal Diário
Popular, localizou uma empresa que efetuava empréstimo. Contatou uma primeira pessoa,
que o levou ao embargado, o qual, antes de fechar o negócio, visitou o imóvel dado em
garantia. Relatou que, "porque era uma urgência", assinou a escritura de confissão de
dívida no escritório do embargado, "na presença do Akira e do sócio". Do cotejo entre a
quantia comprovadamente recebida (R$ 25.080,00) e a dívida confessada (R$ 68.700,00), em
valor quase três vezes maior do que a primeira, resta nítida a cobrança de juros excessivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016033-10.2010.8.26.0004/50000 - Voto 31993
6

Neste panorama, evidencia-se a prática de estipulação usurária no
instrumento de confissão de dívida, deixando o apelante de comprovar a regularidade
jurídica da obrigação estampada no título executivo, ônus seu, de acordo com o art. 3o da
MP 2.172-32/2001, não produzindo qualquer prova nesse sentido.

O reconhecimento da prática de usura no instrumento de confissão
de dívida importa tão somente a nulidade parcial do negócio jurídico, atingindo somente a
obrigação acessória, isto é, a cobrança dos juros, não invalidando o mútuo por inteiro,
mesmo porque admitido pelos apelados.

Assim, a cobrança de juros acima do patamar legal não leva à
nulidade do título executivo, que conservará seus atributos para a execução, apenas
reduzindo-se ao valor devido pelo excesso de execução.

Nesse sentido, jurisprudência do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRÁTICA DE
AGIOTAGEM.
MÚTUO.
REDUÇÃO
DOS
JUROS
AOS
PARÂMETROS LEGAIS. REEXAME DA PROVA DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. "Havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas
apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico
de empréstimo pessoal entre pessoas físicas mediante redução dos
juros aos limites legais" (REsp n. 1.560.576/ES, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/08/2016, DJe 23/08/2016).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211
do STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1322146/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
06/12/2018, DJe 13/12/2018)

RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NOVAÇÃO
DE
COMPRA
E
VENDA
MERCANTIL.
JUROS ONZENÁRIOS. CLÁUSULA USURÁRIA. NULIDADE.
DECOTE DO EXCESSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016033-10.2010.8.26.0004/50000 - Voto 31993
7
MEDIDA PROVISÓRIA 2.172-32/01. APROVEITAMENTO DO
NEGÓCIO
JURÍDICO
E
DA
NOTA
PROMISSÓRIA.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES.
1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão
recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as
questões essenciais ao julgamento da lide, não estando magistrado
obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.
2. "São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim
consideradas as que estabeleçam, nos contratos civis de mútuo, taxas
de juros superiores às legalmente permitidas, caso em que deverá o
juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal [...]" (art. 1o, caput e
inciso I, da Medida Provisória 2.172-32/01).
3. Aproveitamento do negócio jurídico e da nota promissória,
mediante a redução dos juros ao patamar legal, com o
prosseguimento da execução.
4. Precedentes específicos desta Corte.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1396951/PR,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
19/11/2013, DJe 28/11/2013)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
ANULATÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA FEITA POR MEIO DE
INSTRUMENTO PÚBLICO DE ESCRITURA DE MÚTUO COM
GARANTIA HIPOTECÁRIA. VINCULAÇÃO COM EXECUÇÃO E
RESPECTIVOS
EMBARGOS.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 458 e 535 do Código de Processo
Civil o fato de o colendo Tribunal de origem, embora sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte
recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Na interposição de recurso especial, com fundamento nas alíneas a
e c do permissivo constitucional, não basta a simples menção da
norma federal tida por violada ou da divergência jurisprudencial,
sendo necessária a demonstração clara e precisa da ofensa em que
teria incorrido o v. aresto hostilizado (Súmula 284/STF).
3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles" (Súmula 283/STF).
4. A Lei da Usura (Decreto 22.626/33) veda expressamente a
estipulação de juros superiores ao dobro da taxa legal, que, na época
do negócio jurídico entabulado, era de 0,5% ao mês (Código
Civil, arts. 1.062, 1.063 e 1.262), correspondendo o dobro, então, a
1% mensal e 12% anual. Nesse contexto, verificada a prática de
usura, com a cobrança disfarçada de juros de 8,11% ao mês, houve o
correto reconhecimento pelas instâncias a quo da ilegalidade dos
juros praticados no negócio jurídico firmado entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016033-10.2010.8.26.0004/50000 - Voto 31993
8
litigantes.
5. O Código Civil de 1916, tal como o atual Codex (2002), e o Decreto
22.626/33 consagram o princípio do aproveitamento do negócio
jurídico nulo ou anulável.
6. Somente será possível a decretação de nulidade parcial do
contrato, resguardando-se, pois, sua parte válida, se esta puder
subsistir autonomamente.
7. Em nosso ordenamento jurídico, há vedação do comportamento
contraditório,
consubstanciado
na
máxima venire contra factum proprium.
Há,
por
outro
lado,
consagração ao princípio da boa-fé objetiva.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(REsp 1046453/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013)

São nulas de pleno direito as estipulações usurárias que, nos
contratos civis de mútuo, estabeleçam taxas de juros superiores às legalmente permitidas,
caso em que deverá o juiz ajustá-las à medida legal (art. 1o, I, da Medida Provisória n.
2.172-32/2001).

A sentença reconheceu como devido o valor nominal da dívida
(R$25.080,00), com juros à taxa de 0,5% ao mês a partir de 16/12/2000, elevado para 1% a
partir de 11/01/2003, data da entrada em vigor do CC de 2002, corrigindo-se pelo índice
pactuado no contrato (IGP-M), a partir do vencimento da dívida original.
Concluiu que a dívida atualizada, no valor de R$ 43.677,56, foi
integralmente paga por depósitos realizados pelos embargantes, totalizando o valor
atualizado de R$50.772,73, nos seguintes termos:

“Estabelecido desse modo, passo à análise da alegada satisfação do
débito.
As partes celebraram contrato de mútuo para pagamento em trinta
parcelas, com início em 12.12.2000 e término em 12.05.2003. Da soma dos valores
depositados pelos embargantes e atualizados até a data da última parcela, pelo IGP-M
(FGV), índice pactuado, alcança-se R$50.772,73.
(...)
Portanto, o valor da dívida de R$ 25.080,00, com atualização
monetária pelo IGP- M (FGV), índice pactuado, e juros legais, na data da última parcela,
16.05.2003, corresponde a R$ 43.677,56, ao passo que o pagamento total foi de R$ 50.772,73,
havendo saldo a favor dos embargantes.”

Ressalve-se, no caso, a apuração do valor do débito depende de
simples cálculos aritméticos, a partir de elementos e critérios definidos na sentença,
permitindo ao credor contrapor os cálculos indicando o montante do débito que entende
devido.

Todavia, o embargado/apelante não ofertou impugnação quanto aos
cálculos, deixando de apontar incorreção na adequação do valor exequendo, bem como
demais
documentos
comprobatórios
de
pagamentos
apresentados
pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016033-10.2010.8.26.0004/50000 - Voto 31993
9
embargantes/apelados.

Desse modo, ante a ausência de impugnação específica, impõe-se a
manutenção da r. sentença que reconheceu a quitação da dívida, extinguindo-se a
execução.”

Assim, o fato de inexistir identidade entre o entendimento adotado
pela Câmara Julgadora no caso concreto e o defendido pelo embargante não configura omissão,
contradição ou obscuridade a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas no
art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração não comportam acolhimento.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR